Tribunal: TJDFT
Processo: 0732524-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732524-66.2025.8.07.0000 DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator